Tribunal: TJES
Processo: 5024005-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024005-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA RISSI ZAMBOM e outros
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5024005-90.2024.8.08.0024

Recorrentes: PAULA RISSI ZAMBOM e JONATAS LIMA COSTA SILVA

Recorridas: LOCALIZA RENT A CAR SA e HDI SEGUROS S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. DEFESA ALEGA FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR. ACOLHIMENTO. A NORMA DE COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (ART. 101, I, CDC) CONSISTE EM PRERROGATIVA PROCESSUAL, E NÃO EM IMPOSIÇÃO ABSOLUTA, PODENDO SER POR ELE RENUNCIADA. OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO ONDE A EMPRESA RÉ POSSUI FILIAL (VITÓRIA/ES). POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 4º, I, DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por PAULA RISSI ZAMBOM e JONATAS LIMA COSTA SILVA contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer de ofício a incompetência territorial do 2º Juizado Especial Cível de Vitória.

Sustentam os autores, em sua petição inicial, a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte das requeridas, decorrente de cobranças indevidas em um contrato de locação de veículo reserva, fornecido pela Localiza em virtude de acionamento de apólice de seguro mantida com a HDI. Os autores, residentes e domiciliados em Vila Velha/ES, pleiteiam a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

O Juízo de origem, de ofício, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer sua incompetência territorial para julgar a demanda.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ademais, verifico que ambos promoventes residem em Vila Velha/ES (id. 44885749) e não nesta Comarca. Do mesmo modo, o contrato de aluguel do veículo foi formalizado também em Vila Velha/ES (id. 44885752), motivo pelo qual
reconheço
a incompetência territorial para julgamento da demanda e
julgo extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n° 9.099/95.

Os recorrentes, em recurso, defendem a competência do foro de Vitória, argumentando que a Lei dos Juizados Especiais lhes faculta a propositura da ação no domicílio de um dos réus, e que a recorrida HDI SEGUROS S.A. possui estabelecimento na capital. Por último, almejam a anulação da sentença terminativa e o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Em contrarrazões, as recorridas pugnaram pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A questão devolvida a esta Turma Recursal é estritamente processual e versa sobre a natureza da competência territorial nas ações que envolvem relação de consumo, bem como sobre a possibilidade de sua declinação de ofício.

O juízo de origem, com base na jurisprudência que visa proteger o consumidor, entendeu que a competência do foro do domicílio dos autores (Vila Velha/ES) seria absoluta, razão pela qual extinguiu o feito.

Contudo, data máxima vênia ao entendimento da nobre magistrada sentenciante, a sentença merece ser anulada.

É cediço que as normas do Código de Defesa do Consumidor foram editadas para proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica. Nesse sentido, a regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, que faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu próprio domicílio, é uma prerrogativa, um benefício legal posto à sua disposição, e não uma regra impositiva absoluta que o obrigue a litigar em sua comarca.

Trata-se de uma faculdade que visa facilitar a defesa de seus direitos, mas que pode ser por ele renunciada caso entenda mais vantajoso demandar em um dos outros foros legalmente previstos. A competência, neste caso, é territorial e, portanto, de natureza relativa.

No caso dos autos, os autores-recorrentes optaram por ajuizar a demanda na Comarca de Vitória, foro onde a corré HDI SEGUROS S.A. possui filial e exerce suas atividades econômicas, conforme endereço indicado na própria petição inicial. Tal escolha encontra amparo expresso no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, que estabelece ser competente, para as ações fundadas em direito pessoal, o foro "do local onde [o réu] exerça atividades profissionais ou econômicas".

Dessa forma, não se trata de escolha de "juízo aleatório", vedada pelo art. 63, §5º, do CPC, mas sim de opção por um dos foros legalmente competentes. A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e tenham seu regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO,
para o fim de
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao 2º Juizado Especial Cível de Vitória para o regular processamento e julgamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)